Tribunal: TJSP
Processo: 2043829-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DETERMINOU À TERCEIRA QUE DEIXASSE O IMÓVEL DISCUTIDO NOS AUTOS, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS AJUIZADA PELA AGRAVANTE EM FACE DAS RECORRIDAS QUE SE

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DETERMINOU À TERCEIRA QUE DEIXASSE O IMÓVEL DISCUTIDO NOS AUTOS, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS AJUIZADA PELA AGRAVANTE EM FACE DAS RECORRIDAS QUE SE ENCONTRA PENDENTE DE JULGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA NO AI 2260805-71.2018.8.26.0000, IGUALMENTE PENDENTE DE JULGAMENTO, QUE, POR ORA, OBSTOU O REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA No 52.946 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CARAGUATATUBA EM NOME DE LOSCHIAVO ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA. – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DEFERIR AS BENESSES DA LEI No 1.060/50, NO ÂMBITO DESTE RECURSO, E REVOGAR A ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DO BEM

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000442355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2043829-02.2020.8.26.0000, da
Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante RENATA
APARECIDA SERRA ZOCHI, são agravados LOSCHIAVO ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS LTDA e ENGECORP PROJETOS CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2043829-02.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2043829-02.2020.8.26.0000
Agravante: Renata Aparecida Serra Zochi
Agravados: Loschiavo Engenharia e Empreendimentos Ltda e Engecorp Projetos
Construções e Incorporações Eireli
Interessados: Maria Christina Loschiavo Miranda e Ricardo Freire Loschiavo
(Voto no 24.410)
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
DEMANDA CUMULADA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E
DANOS DECISÃO QUE DETERMINOU À TERCEIRA
QUE DEIXASSE O IMÓVEL DISCUTIDO NOS AUTOS,
NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE DESOCUPAÇÃO
FORÇADA AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE
PERDAS E DANOS AJUIZADA PELA AGRAVANTE EM
FACE
DAS
RECORRIDAS
QUE
SE
ENCONTRA
PENDENTE DE JULGAMENTO LIMINAR DEFERIDA
NO
AI
2260805-71.2018.8.26.0000,
IGUALMENTE
PENDENTE DE JULGAMENTO, QUE, POR ORA,
OBSTOU O REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO
DO IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA No 52.946 DO
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA
DE CARAGUATATUBA EM NOME DE LOSCHIAVO
ENGENHARIA
EMPREENDIMENTOS
LTDA.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO
PARA
DEFERIR AS BENESSES DA LEI No 1.060/50, NO
ÂMBITO DESTE RECURSO, E REVOGAR A ORDEM DE
DESOCUPAÇÃO DO BEM
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 21/22, que, no bojo de ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de indenização de perdas e
danos, em fase de cumprimento de sentença, determinou à
terceira Renata Aparecida Serra Zochi que deixasse o
imóvel discutido nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena
de desocupação forçada.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que, na qualidade de terceira
prejudicada, interpôs o AI 2206957-72.2018.8.26.0000, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2043829-02.2020.8.26.0000
3
bojo do qual fora determinada a suspensão do processo em
relação ao imóvel objeto da matrícula no 52.946 do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Caraguatatuba; tendo adquiro o bem junto a Engecorp
Projetos,
Construções
e
Transportes
Ltda.,
fora
surpreendida com avaliação e adjudicação do bem a
Loschiavo Engenharia Empreendimentos Ltda.; interpôs o AI
2260805-71.2018.8.26.0000, tendo sido deferira a liminar
para obstar o registro da carta de adjudicação do imóvel
em nome de Loschiavo, e cuja fundamentação mostra-se
extensível ao presente recurso; na hipótese de manutenção
do decisum, deverá ser determinada sua intimação pessoal
para desocupação do bem, porquanto não tenha outorgado
tal poder aos seus patronos; pobre na acepção jurídica do
termo, pugna pela concessão das benesses da Lei no
1.060/50.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
894/900.
Contrarrazões às fls. 996/1.001.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 1.017).
É o relatório.
1.- Consoante observado anteriormente, “De início,
recebo o agravo na forma de instrumento e concedo os
benefícios da assistência judiciária apenas no âmbito
deste recurso, para possibilitar o seu conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2043829-02.2020.8.26.0000
4
2.-
“O
presente
agravo
de
instrumento
foi
distribuído à minha relatoria por prevenção em relação ao
AI 2260805-71.2018.8.26.0000, dentre outros, tendo sido
deferida a liminar nos termos abaixo.
“'Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização de perdas e danos, em fase de
cumprimento de sentença, em que Loschiavo Engenharia
Empreendimentos Ltda., ora coagravada, tivera indeferido
seu pedido de suspensão do registro da carta de
adjudicação expedida em seu favor, bem como o pleito de
liberar-se do pagamento das taxas condominiais alusivas
ao imóvel.
“'Em decisão datada de 17 de outubro de 2017,
Loschiavo tivera deferida em seu favor a adjudicação do
imóvel objeto da matrícula no 52.946 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Caraguatatuba, fruto de
negociação que firmara com a correcorrida Engecorp
Projetos, Construções e Transportes Ltda.
“'A despeito de ter sido autorizada sua imissão na
posse do bem, em pronunciamento de 10 de outubro de 2018,
foi cientificada de decisão exarada no bojo do AI
2206957-72.2018.8.26.0000, tirado de ação anulatória de
adjudicação cumulada com pedido de indenização de perdas
e danos ajuizada por Renata Aparecida Serra Zochi, ora
agravante, concedendo a liminar para suspender a aludida
imissão. “'Aduzindo que Renata jamais ocupara o bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2043829-02.2020.8.26.0000
5
Loschiavo afirma ter custeado taxas de condomínio em
atraso desde o exercício 2013, no valor de R$ 79.600,89.
E, uma vez que não possa adentrar ao imóvel, entende não
deva ser compelida a levar a registro a carta de
adjudicação, despendendo cerca de R$ 25.000,00, bem como
a pagar as taxas condominiais correntes, ao menos até a
solução
dos
embargos
de
terceiro
1005580-77.2018.8.26.0126.
“'2.-
Consoante
observado
no
AI
2250641-47.2018.8.26.0000,
interposto
por
Loschiavo
Engenharia Empreendimentos Ltda. em face de idêntica
decisão, 'Da atenta leitura dos autos, verifica-se que
Renata Aparecida Serra Zochi ajuizou ação anulatória de
adjudicação cumulada com pedido de indenização de perdas
e danos em face de Loschaivo Engenharia Empreendimentos
Ltda. e de Engecorp Projetos, Construções e Transportes
Ltda. Aduz ter adquirido o imóvel objeto da matrícula no
52.946 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Caraguatatuba, adjudicado à ora agravante no bojo da ação
de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização
de
perdas
e
danos
0002248-08.2007.8.26.0126
(1005580-77.2018.8.26.0126).
“'Indeferida
a
liminar,
Renata
interpôs
o
AI
2206957-72.2018.8.26.0000, distribuído à relatoria da i.
Des. Rosangela Telles, integrante da C. 2a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, tendo sido
concedido o efeito suspensivo para suspender a imissão da
recorrente na posse do bem, circunstância que alicerça
sua
pretensão
deduzida
no
presente
AI
2250641-47.2018.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2043829-02.2020.8.26.0000
6
“'Consta que o AI 2206957-72.2018.8.26.0000 foi
julgado em 05 de agosto de 2019, dispondo da seguinte
ementa: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
ADJUDICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. Agravante que afirma ter
adquirido imóvel na Comarca de Caraguatatuba que fora
adjudicado a um dos recorridos, na demanda ajuizada em
face da compromissária vendedora. Alega nulidade do ato
porque não fora intimada, naquele feito. Postulou tutela
de urgência para obstar a imissão do adjudicante na posse
do imóvel. Probabilidade do direito não vislumbrada em
análise perfunctória. Não há comprovação de que o
compromisso de compra e venda subscrito pela agravante
tenha sido levado a registro, o que, a princípio, o torna
eficaz apenas inter partes. O registro confere aos
negócios jurídicos oponibilidade erga omnes, de modo que
a sua ausência o torna incapaz de atingir o terceiro
adjudicante. Decisão mantida por outros fundamentos.
RECURSO NÃO PROVIDO'.
“'Com efeito, em que pese tenha sido revogada a
liminar que suspendera a imissão da recorrente no imóvel
discutido nos autos, forçoso é convir que, porquanto a
ação anulatória de adjudicação cumulada com pedido de
indenização de perdas e danos 1005580-77.2018.8.26.0126
ainda penda de julgamento, podendo ter sua sorte
alterada, afigura-se adequado liberar a agravante do ônus
de levar a registro a carta de adjudicação expedida em
seu favor.
“'Da mesma sorte, cediço que a exequente só pode ser
responsabilizada pelo pagamento dos débitos condominiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2043829-02.2020.8.26.0000
7
após sua imissão na posse do imóvel (TJSP, 27a Câm. Dir.
Priv., Emb. Inf. 0072698-65.2010.8.26.0224, rel. Des.
Gilberto Leme, j. 10.06.2014).'
“'Nesses termos, e como forma de harmonizar as
manifestações proferidas nos agravos de instrumento, de
rigor seja obstado o registro da carta de adjudicação do
imóvel objeto da matrícula no 52.946 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Caraguatatuba em nome
de Loschiavo Engenharia Empreendimentos Ltda.' (verbis).
“Por
conseguinte,
e
considerando
que
o
AI
2260805-71.2018.8.26.0000
encontre-se
pendente
de
julgamento, impõe-se a revogação da combatida ordem de
desocupação, mantendo-se a agravante, por ora, na posse
do bem.”
3.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
agravo de instrumento para deferir as benesses da Lei no
1.060/50, no âmbito deste recurso, e revogar a ordem de
desocupação do imóvel.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica